Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-23.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001943-23.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO LUIZ INACIO DE LIMA - CPF: 038.892.871-90 (RECORRENTE), VANIA MARTINS - CPF: 038.372.781-23 (ADVOGADO), GEOVANI PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 062.225.671-85 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001943-23.2019.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: TIAGO LUIZ INÁCIO DE LIMA

RECORRIDO: GEOVANE PEDROSO DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASSTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA AGRESSÃO RELATADA PELO AUTOR / RECORRENTE – AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE ISOLADA APENAS EM SUA PALAVRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Em um primeiro momento eu gostaria de deixar registrado que o magistrado de 1o grau, conduziu de forma brilhante a audiência de instrução, com parcimônia, serenidade e profissionalismo a tratar de tema tão sensível, envolvendo os dois litigantes, tema ligado a violência doméstica, com suposta lesão causada pelo recorrido, contra o autor, perguntando às testemunhas temas relevantes, diretos com o assunto, sem rodeios, sem deixar dúvidas, compartilhando as telas via sistema, para inquirir testemunhas e, que, fazia muito tempo que este relator não via uma condução de audiência tão boa quanto a dos presente autor.

Em relação ao mérito, existem nos autos duas versões conflitantes entre si, o que, num primeiro momento, conduziu, inclusive a este relator anular a primeira sentença que julgou o feito de forma antecipada, pois as questões eram de fato e precisavam de esclarecimentos outros, que não se lastreassem apenas na alegação trazida em sede de inicial, o que, culminou com o retorno dos autos e a realização das audiências nos Ids 98881457 e 98881463, com a oitiva das partes e das testemunhas arroladas pelas mesmas.

Após este relator assistir na íntegra ambas as audiências, observou-se que, inexistem nos autos a segurança a apontar pelo cometimento dos atos pelo reclamado GEOVANE, visto que, o autor narra no seu depoimento que a suposta agressão teria ocorrido na casa de seus familiares em Deciolândia, com a presença de várias pessoas, nominando como presentes: a Tia Andréia, o cunhado Adelson, Jaqueline (irmã), sobrinho Enzo, Primo Mateus (estes dois últimos menores de idade), a Tia Cícera e fora os vizinhos todos que viram o escândalo causado pelo reclamado.

Sendo estas as palavras do autor, no seu depoimento, porém, causa estranheza o fato de que, todos os parentes presentes, sendo testemunhas presenciais (mesmo que ouvidos como informante), não foram arrolados em momento algum, nem mesmo algum vizinho, como narrado, pois o autor narra em seu depoimento ainda que o reclamado teria vindo para cima dele na área onde todos estariam presentes e torcido o braço dele, o que, segundo o mesmo teria sido a causa da luxação, e, posteriormente descobriu que teria ocorrido uma fratura ainda no local, precisando de sessões de fisioterapia, de onde, todos ali presente teria visto a cena e ninguém dos presente foi arrolado a testemunhar ou pelo menos narrar como informante os fatos, de onde, os detalhes poderiam ser melhor descritos, do que, com base em testemunhas que sequer estavam presentes.

A testemunha do autor de nome Eduardo era uma pessoa que passava pela rua, sem conhecer ninguém e teria visto a discussão de ambos na frente da casa e que teria visto o Geovane empurrar o autor que teria batido num pilar, mas não viu nada sobre a agressão do mesmo ter torcido o braço do autor, causando as lesões. Curioso ainda o fato da testemunha que nunca tinha visto ninguém ter ficado tão curioso e procurar a tia do autor no dia seguinte, dando telefone e se prestando a colaborar caso necessário, não podendo se dar o valor devido a tal testemunho, que, além de tudo sequer viu também os fatos que desencadearam a presente ação.

A testemunha de nome Marlene também em nada contribuiu ao deslinde, visto que, amiga de ambos os envolvidos, não tomando partido, ouvindo apenas as versões conflitantes de ambos, nada sabendo, ou vendo, sendo ainda que, esta nunca soube de algum “barraco” na UNIC, causado por um ou outro, sendo que esta trabalha na instituição.

A testemunha ROSANA (arrolada pelo reclamado), em verdade ouvida como informante, desde o início deixa claro sua amizade íntima com o reclamado, devendo ser feita a análise do que esta disse, com reservas, dentro do que produzido nos autos, de onde, esta guardou todos os prints, mas não guardou os prints das mensagens onde aponta que o autor teria dito a esta que o reclamado é portador do HIV/soropositivo, ou seja, guardou apenas as mensagens que aproveitariam em favor do reclamado, seu amigo.

Ambas as partes noticiam ainda que uma ficava com o celular da outra, de onde, realmente nada impede que o reclamado tivesse enviado as mensagens escritas por ele, como se fosse o autor, para a sua amiga ROSANA, mas também, nada se tem de certo de que o autor não pudesse também ter enviado as mensagens a esta pessoa de nome ROSANA, ou seja, as dúvidas acerca de quem efetivamente enviou as mensagens permanece, ainda mais quando ambos noticiam o fato de que ambos ficavam com os celulares um do outro.

O que se tem nos autos são meras alegações, sem maiores provas a conduzir uma sentença condenatória, isso sem falar que a testemunha também de nome MARLENE, colega de “zumba” do autor, nada trouxe de importante, tudo lastreado por ela, segundo lhe foi narrado pelo autor, sem mais nada que ligasse a lesão à agressão, existindo a dúvida acerca de suas assertivas.

Bem que se sabe que, nos casos de violência, em especial da violência doméstica, muito valor se dá à palavra da vítima, porém, a vítima / autor, tinha elementos a provas suas alegações, ainda mais quando as supostas violências não foram praticas no interior da residência de ambos, sem que ninguém presenciasse, e sim na frente de uma gama de parentes do próprio autor, parentes estes que não se arrolou ninguém, sendo que, também não se mostra muito aceitável a tese de que, os parentes vendo a agressão não tivesse intervindo, como se demonstra nos autos, nada fazendo, deixando tudo acontecer sem reação alguma, não sendo muito comum esse tipo de atitude, ainda mais num ambiente familiar que ainda tinham menores de idade, segundo narrado pelo próprio autor em sua oitiva.

Ou seja, por qualquer ângulo que se olhe, não se tem a prova clara e certeira a imputar uma indenização por danos morais ao reclamado.

As regras do ônus da prova estão traçadas no Código de Processo Civil, no artigo 373, I e II, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

E, no caso dos autos, o autor não demonstra nada a apontar de forma certeira em relação da responsabilidade do reclamado, e o mesmo ocorre em relação ao reclamado, que também lastreia sua versão apoiada apenas em seu próprio depoimento, ou seja, ninguém prova nada.

A lesão se demonstra, pelos exames acostados aos autos, disso não se descura, mas acerca de quem as causou, isto deixa a dúvida no ar, segundo as versões desencontradas das partes, sem suas testemunhas e / ou informantes em nada colaborarem ao desfecho da melhor forma.

Portanto a sentença que julgou improcedente se faz escorreita a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDMANTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, em favor do FUNDO DE APOIO DE APRELHAMENTO DA DEFEFNSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, porém, ambas as condenações suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021